Tribunal: TJMT
Processo: 1023355-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023355-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOSE ALVES TRINDADE - CPF: 327.904.651-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROPRIEDADE DE BENS, PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita ao agravante. O pedido baseia-se na alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da existência de bens móveis, imóveis, semoventes e movimentação financeira relevante demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC estende tal benefício às pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem incapacidade de arcar com os custos do processo.

4.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de provas que indiquem capacidade financeira da parte, conforme art. 99, § 3o, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Nos autos, há documentos que evidenciam a propriedade de veículos, imóvel rural, semoventes em número expressivo e movimentação bancária significativa, incluindo recebimento superior a R$ 90.000,00 em dois meses, elementos que afastam a alegada hipossuficiência.

6.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que o benefício da justiça gratuita não pode ser concedido com base apenas na declaração unilateral de pobreza, cabendo à parte comprovar efetivamente sua incapacidade financeira.

7.

Não se verifica ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita, estando em conformidade com a legislação e precedentes aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte.

2.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de provas que indiquem a capacidade financeira do requerente.

3.

A existência de bens, patrimônio e movimentação financeira significativa afasta o direito ao benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSE ALVES TRINDADE
em face da decisão monocrática de ID. 300121886 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID. 305419423), o Agravante afirma que alegar que o Agravante não juntou documentos satisfatórios para comprovar sua hipossuficiência, bem como possui indícios de situação financeira abastada, portanto não é elegível para o recebimento do benefício, não é argumento crível para embasar o indeferimento do pedido e desconstituir a presunção contida na declaração de hipossuficiência apresentada, uma vez que além da vasta documentação trazida aos autos de 1o grau, não fora levado em conta diversos outros fatores que aparecem como contrapeso de seu patrimônio, como despesas básicas e profissionais, além dos custos para seu sustento e de sua família.

Sustenta que faz-se necessário trazer à baila a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ante a impossibilidade de arcar com as custas processuais decorrentes destes feitos sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de sua família.

Alega que a lei não exige um estado de miserabilidade do jurisdicionado para que este faça jus aos benefícios da justiça gratuita, bastando a demonstração da “insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios".

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida restou consignado que:

(...)

Relatado o necessário.

Decido.

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita à Agravante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso em análise, a documentação constante nos autos afasta a presunção legal de hipossuficiência.

Com efeito, os seguintes elementos foram apresentados:

·

Certidão de veículos – id. 198167755
: constam dois veículos registrados em nome do autor, sendo um
Honda/NXR150 Bros ES
e um
Fiat/Uno Mille Economy
, ambos com licenciamento vigente até o ano de 2025;

·

Certidão de bens imóveis – id. 198167753
: evidencia a existência de
propriedade rural
em nome do agravante;

·

Certidão de semoventes – id. 198167752
: aponta a posse de
mais de 140 cabeças de gado bovino
, além de outras espécies, como galinhas e suínos;

·

Extrato bancário – id. 300029853
: demonstra movimentação financeira significativa, com entrada e saída de valores consideráveis.

Tais elementos indicam que o Agravante possui patrimônio relevante e capacidade econômica para arcar com os custos do processo, ainda que por meio de parcelamento, o que afasta o enquadramento na condição de hipossuficiente.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Logo, a decisão agravada não comporta reforma.

Registra-se que o artigo 932, inciso IV, a, do Código de Processo Civil, permite ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é o caso dos autos.

Diante do exposto, em decisão monocrática,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento. – sic. ID. 300121886

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ressalte-se que, conforme extrato bancário juntado aos autos sob o ID. 300029853, referente aos meses de março e abril de 2025, o Agravante auferiu montante superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo, inclusive, transferido parte desse valor para outras contas de sua titularidade, conforme se depreende do referido documento.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025